Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723662-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADAIDE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 37376755) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 37376751), porquanto a sequência de números do código de barras não coincide, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 37376751, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator